Tribunal: TJMT
Processo: 1001357-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001357-10.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[TAIAN MURIEL WENDLING - CPF: 075.199.559-23 (ADVOGADO), WILIAM LUIZ BLOSS - CPF: 060.806.941-82 (PACIENTE), ANA PAULA BACCHI MURAVSKI - CPF: 079.758.319-05 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), TAIAN MURIEL WENDLING - CPF: 075.199.559-23 (IMPETRANTE), ANA PAULA BACCHI MURAVSKI - CPF: 079.758.319-05 (IMPETRANTE), JOAO GABRIEL DE ALMEIDA NUNES - CPF: 061.125.141-84 (VÍTIMA), CARMEM GABRIELI OLIVEIRA BENITES - CPF: 053.507.411-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR PEREIRA DE LIMA - CPF: 706.559.531-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001357-10.2026.8.11.0000

PACIENTE: WILIAM LUIZ BLOSS
IMPETRANTE: TAIAN MURIEL WENDLING, ANA PAULA BACCHI MURAVSKI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRIBUNAL DO JÚRI. ARROLAMENTO INTEMPESTIVO DE TESTEMUNHAS IMPRESCINDÍVEIS. PRECLUSÃO TEMPORAL. OITIVA. POSSIBILIDADE. BUSCA DA VERDADE REAL. EXCEÇÃO JUSTIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de réu pronunciado por homicídio qualificado, corrupção de menor e organização criminosa armada, visando à anulação de decisão que indeferiu o arrolamento de testemunhas requerido fora do prazo legal, após a substituição da defesa técnica.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a apresentação intempestiva do rol de testemunhas pela nova defesa justifica o indeferimento da produção probatória, mesmo diante da alegada essencialidade das testemunhas; (ii) é possível a oitiva de tais testemunhas, ante a busca da verdade.

III. Razões de decidir

3.

A preclusão temporal do art. 422 do CPP impede, como regra, o arrolamento extemporâneo de testemunhas, sobretudo quando o acusado já estava assistido por defensor público.

4.

A substituição da defesa técnica não autoriza, por si, a reabertura de prazo processual precluso.

5.

Entretanto, a jurisprudência admite a oitiva de testemunhas não arroladas tempestivamente quando demonstrada sua imprescindibilidade à elucidação dos fatos e à plenitude da defesa no Tribunal do Júri.

6.

Verificada a relevância dos testemunhos de Suelane, Jossemara e Larissa para o esclarecimento do contexto fático e da versão defensiva, justifica-se a autorização da oitiva, desde que observados requisitos de localização e disponibilidade.

7.

Indevida, por outro lado, a oitiva da testemunha Suane, por sua participação nos mesmos fatos criminosos como coautora, o que compromete sua condição processual e a validade de seu depoimento como testemunha.

IV. Dispositivo e tese

8.

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento: "1. A inobservância do prazo previsto no art. 422 do CPP acarreta preclusão temporal. 2. A substituição da defesa técnica não autoriza, por si, a reabertura de prazo processual precluso. 3. Excepcionalmente, a busca da verdade justifica a oitiva de testemunhas imprescindível arroladas intempestivamente pela defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP, arts. 209, 422 e 497, XI.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no RHC 213.384/SC, STJ, REsp 2.062.162/RS, AgRg no RHC n. 180.825/SP, REsp 1.157.796/DF; TJ/MT: N.U 1026452-76.2025.8.11.0000, NU 1038760-47.2025.8.11.0000, N.U 1025595-06.2020.8.11.0000, N.U 1018876-03.2023.8.11.0000 e N.U 1025595-06.2020.8.11.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001357-10.2026.8.11.0000

PACIENTE: WILIAM LUIZ BLOSS
IMPETRANTE: TAIAN MURIEL WENDLING, ANA PAULA BACCHI MURAVSKI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
Willian Luiz Bloss
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, na ação penal n. 1002477-92.2024.8.11.0086, que indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas intempestivamente pela defesa técnica (CPP, art. 422).

Em suas razões, assevera que: 1)
“Em 04 de dezembro de 2025, houve sucessão de patronos, passando a defesa técnica a ser exercida pelas ora Impetrantes”
; 2) “
A inércia na apresentação do rol testemunhal no prazo legal não se deu por desídia ou intuito protelatório, mas como consequência direta e inevitável do tempo razoável e necessário para que as novas defensoras pudessem se inteirar da totalidade dos autos, contatar o Paciente e seus familiares, e, só então, elaborar uma estratégia defensiva minimamente eficaz, que incluía a identificação das testemunhas cruciais para o esclarecimento dos fatos”;
3) “
eventual demora no contato com o réu e com seus familiares não se deu por desídia ou inércia das patronas, mas sim em razão da própria dinâmica e morosidade inerente ao trâmite interno da unidade prisional”;
4)
“Tão logo foi possível reunir os elementos indispensáveis, a defesa protocolizou, pautada na mais estrita boa-fé processual, a petição arrolando quatro testemunhas, cujos depoimentos são imprescindíveis

para contextualizar os eventos e demonstrar as nulidades e inverdades constantes nos autos
”; 5) “
É crucial destacar que tais testemunhas não são estranhas ao processo. Elas foram previamente ouvidas na fase investigativa (ID 156846534), ocasião em que a própria autoridade policial reconheceu a pertinência de seus relatos. Contudo, por um lapso procedimental anterior, não foram arroladas em juízo, o que, até o momento, impediu o necessário cotejo de suas versões sob o crivo do contraditório judicial
”, o que ocasionará “
Nulidade Absoluta por Cerceamento de Defesa – Violação ao Princípio Constitucional da Plenitude de Defesa”
; 6) “É
certo que a defesa técnica anteriormente constituída não manifestou interesse na oitiva judicial das mesmas, o que gerou a lacuna instrutória ora apontada. Todavia, tão logo as patronas que ora subscrevem assumiram a defesa e puderam inteirar-se plenamente dos autos, imediatamente diligenciaram no sentido de requerer a sua oitiva, justamente para suprir tal omissão e permitir que tais relatos sejam submetidos ao imprescindível contraditório judicial
”; 7) “
manter a sessão designada para o dia 25/02/2026 sem oportunizar a produção da prova requerida, o ato coator configura não apenas indeferimento de prova essencial, mas a iminência de consumação de nulidade absoluta, razão pela qual se revela cabível e necessária a presente impetração preventiva
”; 8) “
O prejuízo ao Paciente (pas de nullité sans grief) é evidente, concreto e inquestionável”
, pois, “
Submetê-lo a um julgamento com essa lacuna probatória é condená-lo a um altíssimo e injusto risco de condenação. Uma eventual concessão da ordem apenas após o julgamento, embora possa anular o veredito, jamais reparará o dano já consumado: a mácula de uma condenação injusta, o sofrimento psíquico e social decorrente, e a necessidade de se submeter a um novo e desgastante julgamento
”; 9) “
A preclusão não pode ser um fim em si mesma. Impedir a oitiva de testemunhas essenciais, cuja relevância é manifesta desde a fase inquisitorial, em nome de um prazo superado por poucos dias e por razões plenamente justificadas (a sucessão de patronos e a complexidade da causa), equivale a sacrificar a justiça material no altar de um formalismo estéril”
; 10) “
O Conselho de Sentença não pode julgar com base em uma "fotografia" do momento final do evento, desvinculada de todo o "filme" que o antecedeu. As testemunhas Suelane e Suane, por exemplo, são vitais para fornecer o contexto necessário que a acusação convenientemente omite
” e “
as testemunhas Jossemara e Larissa, por sua vez, são fundamentais para a desconstrução direta da tese acusatória e para a corroboração da versão do Paciente
” e, por serem essenciais, poderiam inclusive ser ouvidas como testemunhas do juízo (Id. 341187857 - pág. 1-15).

A liminar foi parcialmente deferida (Id. 341460367 - pág. 1-8) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 343120504 - pág. 1-9).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela “
concessão parcial da ordem, na forma deferida initio litis, ressalvando a excepcionalidade da medida
” (Id. 343672860 - pág. 1-9).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001357-10.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o paciente foi pronunciado, juntamente com
Carmem Gabrieli Oliveira e Vitor Pereira de Lima, pelos crimes tipificados no art.
121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e com uso de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima), no art. 244-B do ECA (corrupção de menor) e no art. 2o. §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2023 (organização criminosa armada, com participação de adolescente).

O recurso em sentido estrito interposto (1002477-92.2024.8.11.0086) foi julgado em 12-9-2025 e, à unanimidade, desprovido. O trânsito em julgado ocorreu em 22-10-2015.

Até esse momento, ele foi representado pelo Defensoria Pública (Id. 341187871 - pág. 633).

Entretanto, em 19-11-2025, as impetrantes compareceram aos autos, explicaram que a procuração que lhes foi outorgada pelo paciente foi encaminhada à unidade prisional para colher assinatura dele e,
“c
om o objetivo de assegurar maior celeridade processual e em respeito ao princípio da ampla defesa, requereram a imediata habilitação das patronas, comprometendo-se a Defesa a juntar a procuração assim que esta for devidamente devolvida pela Unidade Prisional
” (Id. 341187871 - pág. 766-767).

O pleito restou deferido na mesma data (Id. 341187871 - pág. 768).

No dia 26-11-2025, as advogadas se manifestaram novamente, aduzindo que “
até o presente momento a Cadeia Pública de Cotrion Neto não devolveu a procuração devidamente assinada, tampouco forneceu informações claras acerca do setor responsável pelo procedimento, limitando-se, por diversas vezes, apenas a reenviar a solicitação, sem apresentar solução efetiva
”. Em razão do ocorrido, pleitearam ‘
que as patronas permaneçam habilitadas nos autos até a efetiva devolução da procuração assinada, ocasião em que o instrumento será imediatamente juntado
” (Id. 341187871 - pág. 769-770).

A procuração aportou aos autos em 4-12-2025 (Id. 341187871 - pág. 775).

Em 15-12-2025, a secretaria certificou “
que decorreu o prazo do Réu WILIAM LUIZ BLOSS sem apresentar a respectiva peça
” (CPP, art. 422) (Id. 341187871 - pág. 780).

Em 16-12-2025, as impetrantes arrolaram as testemunhas que intencionavam inquirir na sessão de julgamento (Id. 341187871 - pág. 781-786).

Em 17-12-2025, a autoridade coatora cumpriu o disposto no art. 423, inciso II, do Código de Processo Penal, designou a sessão de julgamento para o dia 25-2-2026, e manteve a prisão preventiva do paciente (Id. 341187871 - pág. 787-

797).

As partes foram cientificadas em seguida.

Em 12-1-2026, o Ministério Público requereu que fosse “
reconhecida a preclusão das testemunhas arroladas pela defesa técnica de WILIAM LUIZ BLOSS, deixando de intimá-las para a oitiva na sessão de julgamento
” (Id. 341187871 - pág. 805-809).

Logo depois, as impetrantes impugnaram os argumentos do MP (Id. 341187871 - pág. 811-815).

A certidão constante no Id. 341187871 - pág. 816 consignou:

Certifico que a Defesa do réu Wiliam Luiz Bloss deu-se por intimada em 19/11/2025 (id. 215596514), em razão de seu comparecimento espontâneo aos autos, ocasião em que tomou ciência do processo no estado em que se encontrava.

Certifico, ainda, que o pedido de habilitação da Defesa do réu Wiliam Luiz Bloss, com a posterior juntada da respectiva procuração, foi formulado em 19/11/2025, conforme acima mencionado, tendo sido deferido pelo despacho de id. 215650293, com a efetiva juntada do instrumento de mandato em 04/12/2025 (id. 217197816).

Certifico, por fim, o decurso do prazo de 05 (cinco) dias, previsto no art. 422 do Código de Processo Penal, contado a partir da intimação ocorrida em 19/11/2025, sem manifestação da Defesa, operando-se a preclusão em 24/11/2025.

Em 15-1-2026, o juízo indeferiu o pedido de oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, nos seguintes termos:

Analisando detidamente o feito, tenho que assiste razão ao Ministério Público.

Consoante se verifica da certidão de ID 218309231, assim como na de ID 219897441, restou expressamente certificado o decurso do prazo legal para que a defesa técnica do acusado WILIAM LUIZ BLOSS apresentasse manifestação na fase prevista no art. 422 do Código de Processo Penal. Não obstante, apenas em 16.12.2025 a defesa protocolizou a manifestação de ID 218385432, por meio da qual indicou quatro testemunhas para serem ouvidas na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ocorre que o prazo previsto no art. 422 do CPP possui natureza peremptória, sendo destinado à organização da instrução em plenário e à garantia da regularidade do julgamento, não se tratando de mera formalidade. A sua inobservância acarreta, como consequência lógica e necessária, a preclusão temporal do direito de arrolar testemunhas.

A jurisprudência é firme no sentido de que a apresentação extemporânea do rol de testemunhas na fase do art. 422 do CPP impede a sua oitiva, sob pena de violação à legalidade processual, ao princípio da segurança jurídica e à paridade de armas entre as partes. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e reiteradamente seguido pelos Tribunais pátrios reconhece que a perda do prazo legal importa em preclusão consumativa, não sendo possível admitir-se, por via transversa, a produção probatória fora do momento processual adequado.

[...]

Reconhecer o direito à oitiva de testemunhas arroladas intempestivamente significaria esvaziar por completo o instituto da preclusão, transformando o prazo legal em recomendação desprovida de eficácia jurídica, o que é manifestamente incompatível com a lógica do processo penal e com o devido processo legal
.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal, vedando-se a oitiva das testemunhas indicadas na manifestação apresentada fora do prazo legal
.

Também não procede o pedido subsidiário da defesa para que as testemunhas sejam ouvidas como testemunhas do Juízo.

Prevê o art. 209 do Código de Processo Penal que o Juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes, sendo que seu parágrafo 1o assim dispõe: “Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem.”

Desta feita, trata-se de mera faculdade do juiz, que, em casos excepcionais, pode se valer do que lhe faculta o artigo 209, do CPP, para fins de oitiva de testemunhas, quando assim julgar conveniente e necessário ao deslinde do feito, o que não verifico ser o caso dos autos
.

De proêmio, há que se ressaltar que testemunhas referidas são aquelas que as partes ignoravam a existência e delas tomam conhecimento através do depoimento de outras testemunhas. Logo, se o réu já tinha conhecimento da testemunha desde o inquérito policial (tanto que muitas já foram ouvidas extrajudicialmente), não se trata de testemunha desconhecida, devendo ter sido arrolada no prazo legal.

Com efeito, admitir suas oitivas como testemunhas do Juízo, sem qualquer justificativa e embasamento legal, equivaleria a burlar a preclusão já consumada, conferindo tratamento privilegiado a uma das partes em detrimento das demais, que observaram rigorosamente os prazos legais.

Tal providência violaria, ainda, o princípio da isonomia processual, além de comprometer a neutralidade do Juízo, que não pode ser instrumentalizado para corrigir desídia processual de qualquer das partes, que limitou-se a pugnar genericamente a necessidade dessas oitivas (como: "testemunha ocular, testemunha já ouvida no inquérito, testemunha importante"), sem indicar qual prejuízo acarretaria a ausência delas.

Finalmente, várias dessas oitivas extrajudiciais já estão acostadas aos autos, de modo que a defesa pode apresentá-las aos jurados no dia da Sessão.

Assim, inexistindo amparo legal ou fático para a oitiva das testemunhas como testemunhas do Juízo, deve o pedido defensivo ser integralmente indeferido.

Ante o exposto, INDEFIRO a
oitiva das testemunhas arroladas intempestivamente pela defesa técnica do acusado WILIAM LUIZ BLOSS, tanto na qualidade de testemunhas da defesa quanto como testemunhas do Juízo, reconhecendo-se a preclusão temporal
. [...]
(Id. 341187871 - pág. 817-821).

Quanto à inobservância do prazo previsto no art. 422 do CPP, entendo que inexiste qualquer ilegalidade na decisão hostilizada, sobretudo porque o paciente encontrava-se assistido pela Defensoria Pública Estadual, não se podendo cogitar, pelo menos em tese, ausência ou deficiência de defesa técnica.

A jurisprudência é pacífica no sentido de não se reconhecer nulidade quando o requerimento é extemporâneo, como ocorre no caso em análise:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3.
A preclusão temporal impede o arrolamento de testemunhas fora do prazo previsto no art. 422 do Código de Processo Penal, sendo vedada a produção de prova testemunhal em plenário quando não apresentada tempestivamente
.

[...]

Tese de julgamento:

1. A preclusão temporal impede o arrolamento de testemunhas fora do prazo previsto no art. 422 do Código de Processo Penal.
[...] (STJ, AgRg no RHC n. 213.384/SC, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 18/11/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 422 DO CPP. ESCOAMENTO DO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

[...]

III. Razões de decidir

3. Cuida-se, em primeiro lugar, não de pedido de dilação de prazo e, sim, de reabertura, porquanto transcorridos in albis os cinco dias previstos pelo art. 422 do CPP, vindo a i. defesa a se manifestar nos autos apenas após a certificação do decurso do prazo.

4.
Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a não apresentação das testemunhas defensivas, por ocasião da fase do art. 422 do CPP, acarreta preclusão, mormente se não demonstrada justificativa válida para a não oferta do rol respectivo no momento oportuno, tampouco prejuízo pela não escuta
. [...]
(TJ/MT, N.U 1026452-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025).

Ademais, “
A posterior constituição de advogado particular não autoriza a renovação de atos processuais já preclusos
” (STJ, REsp n. 2.062.162/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] A jurisprudência desta Corte alinha-se ao entendimento de que, uma vez constituído novo patrono, este recebe o feito no estado em que se encontra, sem direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais já preclusos. A decisão agravada está em conformidade com precedentes que afirmam que a nova defesa ingressa no feito no estado em que se encontra, não sendo sua constituição fundamento para a reiteração de atos processuais já praticados. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 180.825/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

[...] A substituição da defesa técnica não autoriza, por si só, a reabertura de prazo para apresentação de rol de testemunhas já precluso, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto. [...]
(TJ/MT, N.U 1038760-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025).

Por outro lado, no que tange ao pleito de oitiva de
testemunhas imprescindíveis
para a elucidação dos fatos, tenho que não há ilegalidade na inquirição delas.

Anoto que a pertinência dos depoimentos que se pretende colher em plenário restou parcialmente demonstrada na impetração.

Consoante bem esclarecido, a “
testemunha
Suelane
, por exemplo, é vital para fornecer o contexto necessário que a acusação convenientemente omite. Seu depoimento pode esclarecer: a existência de discussões ou provocações anteriores por parte da vítima; o estado emocional dos envolvidos nos momentos que precederam o fato; detalhes sobre o ambiente e a dinâmica social que podem ser cruciais para descaracterizar qualificadoras como o motivo fútil ou o recurso que dificultou a defesa
”.

Além disso, “
As testemunhas
Jossemara e Larissa
, por sua vez, são fundamentais para a desconstrução direta da tese acusatória e para a corroboração da versão do Paciente. Seus depoimentos são essenciais para: contraditar pontos específicos dos depoimentos das testemunhas de acusação, minando sua credibilidade perante os jurados; apresentar um álibi ou uma narrativa alternativa coerente, que explique a presença ou a conduta do Paciente de uma forma que não seja a criminosa; corroborar a tese de negativa de autoria, demonstrando a impossibilidade ou a improbabilidade de o Paciente ter cometido o delito da forma como narrado na denúncia
” (Id. 341187857 - pág. 10-11).

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
A iniciativa probatória do magistrado, em busca da veracidade dos fatos alegados, com realização de provas de ofício, não se sujeita à preclusão temporal, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça
" (AgRg no REsp 1.157.796/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/05/2010).

Destarte, sendo as testemunhas indispensáveis para o esclarecimento dos fatos, nada obsta que sejam ouvidas, ainda que arroladas de maneira extemporânea, com base no princípio da verdade que se deve buscar no processo.

Nesse sentido:

[...] A preclusão temporal de faculdade processual [arrolar testemunha] não pode obstar os elementos de provas, tampouco inviabilizar a atuação de advogado constituído após a renúncia de defensor dativo, sobretudo em competência do Tribunal do Júri, composto por “jurados, cidadãos leigos, que têm o dever, sob juramento, de examinar a causa e decidir segundo sua consciência e razão, sem qualquer influência do tecnicismo da justiça togada” (STJ, REsp n. 1.239.852/SC).

A produção de provas, no Tribunal do Júri, consagra o princípio da plenitude da defesa (CF/88, art. 5o, XXXVIII), que “garante aos réus uma defesa completa, perfeita e integral, sendo a sua infringência nulidade absoluta, nos termos da Súmula 523 do STF”
(TJMG, Apelação Criminal no 1.0498.11.002251).

[...]

“Não há sequer previsão da data em que o Tribunal do Júri julgará a ação penal originária, do que, em observância ao princípio da plenitude da defesa e da busca da verdade real,
entende-se que não é razoável indeferir o pedido de arrolamento das testemunhas tão somente em razão da sua intempestividade, sendo certo que o acolhimento da pretensão não resultará em prejuízo para a parte contrária, a qual contará com tempo hábil para a elaboração da acusação adequada. Ilegalidade evidenciada.”
(TJES, HC 100200041000)

Ordem concedida para
oportunizar à Defesa do paciente a apresentação do rol de testemunhas que irão depor em plenário

(CPP, art. 422). (TJ/MT, N.U 1018876-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 479 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – ROL DE TESTEMUNHAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO INTEMPESTIVO [ART. 422, CPP] – POSSIBILIDADE DE OUVI-LAS COMO TESTEMUNHAS DO JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O art. 479 do CPP determina que a juntada de documentos deverá ser feita com antecedência mínima de três dias úteis da data da sessão de julgamento, a fim de possibilitar a ciência prévia da parte contrária.

Verificada a intempestividade no arrolamento de testemunhas pelas partes, pode o Magistrado, nos termos dos artigos 209 e 497, inciso XI, ambos do CPP, determinar a oitiva daquelas como testemunhas do juízo, desde que as considere imprescindíveis à busca da verdade real. Precedentes do STJ
.
(TJ/MT, N.U 1025595-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021).

Entretanto, idêntico raciocínio não se aplica à “testemunha”
SUANE SILVA DA CONCEIÇÃO
.

Digo isso porque, à época dos fatos, ela era companheira/namorada do paciente, sendo certa sua participação na empreitada criminosa pela qual ele é acusado.

Tanto que a então adolescente, inclusive, foi representada pela prática de atos infracionais análogos aos crimes tipificados no art. 121, § 2o, incisos I e IV e no art. 180 do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e com uso de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima e receptação), no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo e munições), recebendo a
medida socioeducativa de internação
(autos n. 1002360-04.2024.8.11.0086 - trânsito em julgado em 4-2-2025).

Tais circunstâncias, além de comprometer o depoimento, impossibilita inquiri-la na condição de
“testemunha imprescindível”
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para autorizar a inquirição apenas e tão-somente das testemunhas Suelane Silva da Conceição, Jossemara Aparecida da Silva Bloss e Larissa Repula Silva, desde que as impetrantes informem, perante o juízo de origem, no prazo impreterível de 48 (quarenta e oito) horas, o endereço atual delas, a fim de que haja prazo razoável para regular intimação, ou desde que elas compareçam espontaneamente na Sessão Plenária designada, devendo informar tal situação nos autos de origem, se for o caso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026